Tribunal: TJSP
Processo: 1021872-03.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Horas Extras
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidora municipal – Professora – Jornada especial – Pretensão ao pagamento de diferenças remuneratórias referente ao período de abril de 2018 a março de 2021 decorrentes do exercício de Função Gratificada Nível II de Apoio Técnico à Gestão do CEPROCAMP – Impossibilidade – Autora que foi designada para exercer funções diversas no âmbito da FUMEC, remuneradas também de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidora municipal – Professora – Jornada especial – Pretensão ao pagamento de diferenças remuneratórias referente ao período de abril de 2018 a março de 2021 decorrentes do exercício de Função Gratificada Nível II de Apoio Técnico à Gestão do CEPROCAMP – Impossibilidade – Autora que foi designada para exercer funções diversas no âmbito da FUMEC, remuneradas também de maneira diversa – Eventual percepção equivocada das verbas que não importa direito ao seu recebimento – Pedido julgado improcedente – manutenção da r. sentença – Recurso desprovido.